Tribunal: TJSP
Processo: 0058009-75.2012.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Conta de Participação
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
do e administrado pela ré RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA. - Autora apelante que postula a rescisão do contrato por culpa da ré apelada, com determinação de separação e entrega definitivas de 182.831 árvores de sua titularidade dentro do projeto de manejo florestal, ou, alternativamente, que a ré seja condenada à reparação de danos, em montante a ser apurado em perícias florestal e contábil – Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da prescrição – Inconformismo da autora – Acolhimento em parte.

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Sociedade em conta de participação que tinha por objeto a administração de projeto de manejo florestal – Conforme laudo apresentado pelo perito, engenheiro ambiental, o último corte foi realizado em 16/07/1993 (na vigência do Código Civil/1916) de modo que o prazo prescricional seria de 20 anos, contados a partir da referida data – Com o advento do Código Civil/2002, e em observância à regra de transição, a autora poderia ajuizar a ação até 16/07/2013 – Ação ajuizada em novembro de 2012, portanto, antes do término do prazo prescricional – Prescrição que fica afastada – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

PROCESSO QUE SE MOSTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO ("CAUSA MADURA") – A ré apelada RAMIRES vendeu à empresa LIGAS DE ALUMÍNIO S/A – LIASA o imóvel rural em cujas áreas estavam implantados diversos projetos ambientais, dentre os quais o projeto, objeto dos autos – Referido negócio incluiu a transferência da administração dos projetos, o que foi deferido pelos órgãos ambientais competentes – Considerando que a transferência da administração ocorreu em 1984, devidamente autorizada pelos órgãos federais competentes, a partir de então, a responsabilidade pela prestação de contas e eventual pagamento aos investidores passou a ser da nova empresa gestora LIASA, não havendo que se falar em responsabilidade da ré, ora apelada – Improcedência da ação – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.

(TJSP; Apelação Cível 0058009-75.2012.8.26.0602; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Sorocaba - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 15/08/2023; Data de Registro: 17/08/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Conta de Participação

Relator(a):

Sérgio Shimura

Comarca:

Sorocaba

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

15/08/2023

Data de publicação:

17/08/2023

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROJETOS AMBIENTAIS - Autora apelante que alega ser sócia investidora do Projeto RAMIRES NOVA VARGINHA XLI, implementado e administrado pela ré RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA. - Autora apelante que postula a rescisão do contrato por culpa da ré

Ementa:
SOCIETÁRIO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO FUNDADA EM DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – PROJETOS AMBIENTAIS - Autora apelante que alega ser sócia investidora do Projeto RAMIRES NOVA VARGINHA XLI, implementado e administrado pela ré RAMIRES REFLORESTAMENTOS LTDA. - Autora apelante que postula a rescisão do contrato por culpa da ré apelada, com determinação de separação e entrega definitivas de 182.831 árvores de sua titularidade dentro do projeto de manejo florestal, ou, alternativamente, que a ré seja condenada à reparação de danos, em montante a ser apurado em perícias florestal e contábil – Sentença que julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, em razão da prescrição – Inconformismo da autora – Acolhimento em parte.

PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – Sociedade em conta de participação que tinha por objeto a administração de projeto de manejo florestal – Conforme laudo apresentado pelo perito, engenheiro ambiental, o último corte foi realizado em 16/07/1993 (na vigência do Código Civil/1916) de modo que o prazo prescricional seria de 20 anos, contados a partir da referida data – Com o advento do Código Civil/2002, e em observância à regra de transição, a autora poderia ajuizar a ação até 16/07/2013 – Ação ajuizada em novembro de 2012, portanto, antes do término do prazo prescricional – Prescrição que fica afastada – RECURSO PROVIDO NESTE TÓPICO.

PROCESSO QUE SE MOSTRA EM CONDIÇÕES DE IMEDIATO JULGAMENTO ("CAUSA MADURA") – A ré apelada RAMIRES vendeu à empresa LIGAS DE ALUMÍNIO S/A – LIASA o imóvel rural em cujas áreas estavam implantados diversos projetos ambientais, dentre os quais o projeto, objeto dos autos – Referido negócio incluiu a transferência da administração dos projetos, o que foi deferido pelos órgãos ambientais competentes – Considerando que a transferência da administração ocorreu em 1984, devidamente autorizada pelos órgãos federais competentes, a partir de então, a responsabilidade pela prestação de contas e eventual pagamento aos investidores passou a ser da nova empresa gestora LIASA, não havendo que se falar em responsabilidade da ré, ora apelada – Improcedência da ação – RECURSO DESPROVIDO NESTE TÓPICO.